Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. MOMENTO ACALOURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSISTENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A defesa pede a absolvição do apelante, sob os argumentos, em resumo, de que os supostos xingamentos ocorreram após o recorrente ser acertado com um golpe de “barra de ferro” pelas costas, que, inclusive, o fizeram sangrar, logo após, ter ido cobrar o gerente da loja pelo cumprimento do acordado, ou seja, da pronta instalação dos produtos em seu veículo.
2. Não se discute, atualmente, que o sistema adotado na maioria dos países do mundo e também no Brasil, em relação à valoração da prova é o livre convencimento motivado ou também conhecido como sistema da livre persuasão racional. Entende-se, por esse sistema, de acordo com os conceitos doutrinários, como "aquele em que o juiz, observados os limites do sistema jurídico, pode dar a sua própria valoração à prova, sendo dever seu o de fundamentar, isto é, justificar a formação de sua convicção"[1]. Como se vê, ainda que o sistema seja o do “livre convencimento” esse há de ser fundamentado no conjunto probatório carreado aos autos do processo. Ou seja, o sistema de valoração é livre, mas não absoluto.
3. A sentença penal condenatória exige ao seu prolator certeza em relação à existência do crime (materialidade) e também certeza em relação à autoria. Sem tais elementos formadores da convicção do julgador, não se sustenta eventual decreto condenatório. Essa convicção do magistrado há de estar alicerçada em dados objetivos, sob pena de se abandonar o sistema do livre convencimento motivado e se migrar para o arbítrio, o que não se tolera no atual sistema.
4. Recurso provido

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11.ed. Rio de Janeiro. Forense, 2014, p.278